Tribunal: TJDFT
Processo: 0709380-70.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0709380-70.2019.8.07.0001 Classe judicial: AP – Apelação Cível Apelante: Rodrigo Mudrovitsch Advogados Jamille Ayoub Grunwald Guizardi Apelados: Os mesmos Giovani Belatto Guizardi Dínamo Construtora Ltda D e s p a c h o Trata-se de recursos de apelação interpostos por Rodrigo Mudrovitsch Advogados (Id. 19908371) e por Jamille Ayoub Grunwald Guizardi (Id. 19908387) contra a sentença (Id. 19908361), proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília-DF, que extinguiu o processo em relação aos réus Giovani Belatto Guizardi e Jamille Ayoub Grunwald Guizardi, nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC, e julgou o pedido principal parcialmente procedente, e o reconvencional improcedente. Após a intimação da inclusão do processo na pauta da 6a Sessão Ordinária Virtual-3TCV (Id. 22652136), a ser iniciada aos 3 de março de 2021, Rodrigo Mudrovitsch Advogados (Id. 22852758), bem como Giovani Belatto Guizardi, Jamille Ayoub Grunwald Guizardi e a sociedade empresária Dínamo Construtora Ltda (Id. 23138861) requereram que o julgamento fosse realizado por videoconferência com o intuito de viabilizar a sustentação oral. Os aludidos requerimentos foram deferidos por meio da decisão referida no Id. 23405907, contra a qual não houve interposição de recursos. A sociedade empresária Dínamo Construtora Ltda informou (Id. 26082032) que, a despeito da decisão que deferiu o julgamento por videoconferência, o presente processo foi incluído em sessão de julgamento virtual. Afirma ainda não ter sido cientificada com antecedência da data de julgamento. Nesse contexto, requer a retirada de pauta dos recursos e reitera o interesse na sustentação oral. Verifica-se que, a despeito do que relata a requerente, o presente recurso havia sido incluído na pauta de julgamento da 15a Sessão Ordinária por Videoconferência – 3TC, realizada aos 26 de maio de 2021 (Id. 20871174). Ressalta-se que a pauta da referida sessão de julgamento foi disponibilizada na edição no 85/2021 do DJe aos 7 de maio de 2021 (Id. 26140378). Constata-se que, em virtude do adiamento expressamente proclamado na sessão de julgamento multicitada, os recursos de apelação foram incluídos na sessão seguinte, qual seja, a 16a Sessão Ordinária por Videoconferência (Id. 26079182). Neste ponto, convém salientar que o Edital da 15a Sessão Ordinária por Videoconferência – 3TC indicou expressamente que “os processos publicados nesta data e não julgados estarão expressamente adiados para julgamento na sessão subsequente” (fl. 1, Id. 26140378). A propósito, no mesmo sentido é a regra disposta no art. 935 do CPC, que estabelece que, “entre a data de publicação da pauta e a da sessão de julgamento decorrerá, pelo menos, o prazo de 5 (cinco) dias, incluindo-se em nova pauta os processos que não tenham sido julgados, salvo aqueles cujo julgamento tiver sido expressamente adiado para a primeira sessão seguinte.” Diante do exposto, mantenham-se os recursos em pauta. Publique-se. Brasília–DF, 2 junho de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator